Tribunal: TJSP
Processo: 1001608-22.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Inscrição em cadastros restritivos. Sentença que reconheceu a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e declarou a inexistência dos débitos indicados na exordial. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Súmula no 385 do STJ e Resp 1386424/MG (Recurso Repetitivo). Inscrições anteriores. Sentença confirmada.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Inscrição em cadastros restritivos. Sentença que reconheceu a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes e declarou a inexistência dos débitos indicados na exordial. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descabimento. Súmula no 385 do STJ e Resp 1386424/MG (Recurso Repetitivo). Inscrições anteriores. Sentença confirmada.
Recurso desprovido.